Tribunal: STF
Processo: Rcl 71095
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Daniel Del Ponte Heil, representado por sua genitora, Fabiane del Ponte Heil, contra decisão da 2ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Estado do Paraná, proferida nos autos do Processo nº 500145-30.2022.04.7028, por meio da qual teria sido inobservado o decidido nos Recursos Extraordinários nº 567.985/MT e 580.963/PR (Temas nº 27 e nº 312 do ementário da Repercussão Geral).



    2. O reclamante afirma que a decisão reclamada “negou o seguimento ao Recurso Extraordinário”, acrescenta que “o recurso preenche perfeitamente o requisito de repercussão geral, especialmente pelo fato de tratar-se de “Criança com Transtorno do Espectro Autista”, na qual a Juíza em Primeiro Grau julgou com excelência dentro do contexto da realidade exposta”.(e-doc. 1, p. 1 e 4). 



    3. Em 02/09/2024, determinei a intimação do reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, fazer a juntada dos seguintes documentos: (i) identificação dos autores; (ii) procuração em nome do advogado que subscreve a exordial; e (ii) cópia do ato reclamado, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC) (e-doc. 4). 



    4. Entretanto, apesar da publicação do despacho acima mencionado, em 04/09/2024, a parte reclamante quedou-se inerte, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 26/09/2024 (e-doc. 7). 



    Decido.



    É o relatório.



    5. Diante da inércia da parte reclamante, devidamente atestada por certidão da Secretaria Judiciária desta Corte, considera-se o que preconizado no art. 330, incs. I e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:



    I - for inepta; 



    II - a parte for manifestamente ilegítima; 



    III - o autor carecer de interesse processual; 



    IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.”



    6. Revela-se evidente a ausência de interesse processual da parte reclamante, considerado o seu silêncio ante a provocação para que promovesse a emenda da petição inicial, juntando aos autos os documentos indispensáveis à propositura da presente ação. 



    7. De rigor, portanto, a extinção do feito, sem solução do mérito, na forma do art. 485, incs. I e VI, do Código de Processo Civil.



     



    8. Sem prejuízo do acima exposto, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (Rcl nº 45.289/AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017). 



    9. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberbam ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c o art. 485, incs. I e VI, do Código de Processo Civil.



    11. Determino à Secretaria Judiciária que promova o desentramento do Ofício nº 03/2024 (e-doc. 5) referente à Reclamação nº 71.096/SP (Rel. Min. Luiz Fux) e realize a juntada ao respectivo procedimento.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator